Tribunal: TJDFT
Processo: 0702915-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702915-77.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VERA REGINA ALMEIDA ASSREUY RECORRIDO: ZULMIRA BASTOS SERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O pedido de aplicação da multa prevista no art. 774, incisos e parágrafo único, do CPC/15, ainda não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem, o que não torna possível sua análise, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. É admissível a penhora de salário do devedor bem como, no caso, de proventos de aposentadoria, para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do STJ. 3. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 833 do Código de Processo Civil, sustentando que a regra da impenhorabilidade dos salários somente pode ser afastada quando se tratar de dívida oriunda de prestação alimentícia ou quando o devedor possuir rendimento superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, preservando-se, em ambos os casos, percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJMS, do TJGO, do TJMG e do TJRJ. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. Na petição de ID 27509512, a recorrente pede que a penhora dos valores executados não recaia sob os proventos recebidos a título de aposentadoria e requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LIVIA ALMEIDA ASSREUY, OAB/DF 49.688. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão de efeito suspensivo a recursos especiais está condicionada à presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica da pretensão) e do periculum in mora (perigo da demora na prestação jurisdicional) (AgInt na Pet 13.676/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/2/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Nada a prover quanto ao pedido de ID 27509512, uma vez que não encontra amparo nesta sede, tendo em vista que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LIVIA ALMEIDA ASSREUY, OAB/DF 49.688. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024